Tribunal: STF
Processo: Ext 1239
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. EXTRADIÇÃO. NACIONAL PORTUGUÊS. CRIME DE “BURLA QUALIFICADA”. CORRESPONDENTE AO DELITO DE ESTELIONATO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO (ART. 171 DO CPB). DUPLA TIPICIDADE ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEI BRASILEIRA E PELA LEI PORTUGUESA. DEMAIS REQUISITOS DA LEI Nº 6.815/80 E DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO PROMULGADO PELO DECRETO Nº 1.325, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1994 ATENDIDOS. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO.



    1. O art. 76 da Lei nº 6.815/80 dispõe que: “A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade.” 



    2. Os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, ou seja, defere-se o pedido extradicional se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    3. In casu, cuida-se de pedido de extradição executória formalizado pelo Governo de Portugal em face de nacional português condenado à prática do crime de “burla qualificada” e o pedido está fundado no tratado específico, promulgado pelo Decreto nº 1.325, de 2 de dezembro de 1994.



    4. O extraditando é nacional português, e o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil, porquanto a burla qualificada corresponde, no ordenamento pátrio, ao crime de estelionato, descrito no art. 171 do Código Penal, verbis: “Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. Precedentes: Ext 1035/REP. PORTUGUESA, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 13/12/2010; EXT 1194/REPÚBLICA ITALIANA, rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ de 1/2/2011; Ext 1144/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 20/2/2009; Ext 983/PT, rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 10/2/2006.



    5. Inocorre no caso sub judice a prescrição, quer pela lei portuguesa, quer pela lei brasileira, porquanto, partindo da pena in concreto (de 3 anos de prisão), o prazo prescricional, segundo o art. 109, IV, do Código Penal Brasileiro, é de 8 anos, tempo não decorrido do trânsito em julgado da sentença condenatória (18/2/2005) – art. 112, I, do CPB), sendo certo que, na lei portuguesa, o prazo prescricional é de dez anos, partindo do mesmo marco inicial (art. 122.º, inciso 1, letra “c” e inciso 2 do Código Penal Português). 



    6. A lei brasileira impõe ao delito a pena de 1 a 5 anos de reclusão (art. 171 do Código Penal), considerando-se ainda que o extraditando não está respondendo ou respondeu a processo pelo mesmo fato no Brasil e não foi condenado por Juízo de exceção em Portugal.



    7. O pedido de extradição no caso sub judice observa às disposições do tratado específico, promulgado pelo Decreto 1.325/1994, porquanto, no caso concreto, a pena privativa de liberdade imposta foi de 3 anos, não tendo o extraditando iniciado o cumprimento de pena (art. II, item 1 do Tratado).



    8. A comutação do tempo de prisão preventiva cumprida no Brasil, ainda que considerado o tempo de prisão por cumprir, supera os nove meses aludidos no item 2 do art. II do Tratado de Extradição.



    9. O extraditando também não é perseguido em Portugal em razão de atuação política, fato confirmado por ele no interrogatório.



    10. O fato de o extraditando ter companheira e filho de tenra idade brasileiros não são fatos impeditivos do pedido de extradição, consoante o teor da Súmula nº 421/STF, verbis: “NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO A CIRCUNSTÂNCIA DE SER O EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA OU TER FILHO BRASILEIRO.”



    11. O Ministério Público Federal rejeitou as demais teses defensivas em seu parecer, ao assentar que estas “dizem respeito ao mérito da acusação, ultrapassando os limites da defesa permitida no juízo delibatório (art. VIII do Tratado de Extradição c/c. o art. 85, § 1o, da Lei n° 6.815/80), não cabendo pesquisar os elementos de convicção nos quais se fundou a Justiça do Estado estrangeiro para proferir a sentença condenatória”. Precedente: Ext 1009, rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.11.2006.



    12. A detração quanto ao tempo em que o extraditando esteve preso preventivamente no território brasileiro para fins de extradição, ou seja, desde 1º/8/2011, é requisito a ser assegurado pelo Estado requerente. Precedentes: Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011.



    13. Parecer do MPF pelo deferimento do pedido de extradição.



    14. Pedido de extradição deferido, devendo o Estado requerente comprometer-se a proceder à detração quanto ao tempo em que o extraditando esteve preso preventivamente no Brasil, ou seja, desde 1º/8/2011.